Tribunal: TJDFT
Processo: 0708971-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO. INCLUSÃO NO CADASTRO "SERASA LIMPA NOME".

I – A prescrição decorre da lei e acarreta a extinção, pelo decurso do prazo, da pretensão de exigir judicialmente a dívida, mas não atinge a existência do direito material, o que possibilita a cobrança extrajudicial, desde que não implique tratamento vexatório ou humilhante do devedor.

II - A inclusão do nome da apelante-autora por dívida prescrita no programa Serasa Limpa Nome não caracteriza danos morais, pois se trata de serviço eletrônico para viabilizar a negociação de dívidas, sem publicidade, e não de cadastro de inadimplentes.

III - Apelação desprovida.